Tribunal: TJBA
Processo: 8000213-94.2017.8.05.0053
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 8000213-94.2017.8.05.0053 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES Advogado(s): LORENA ARAUJO GALVAO, UILLIAM ARAUJO SANTIAGO APELADO: JOSELENE DA PAIXAO SANTOS Advogado(s):MARCIO TEIXEIRA BARRETTO, HERMES HILARIAO TEIXEIRA SOBRINHO, MAURO TEIXEIRA BARRETTO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICABILIDADE DO RE N.º 705.140/RS E AO ART. 37, INCS. II, IX, E § 2.º, DA CF. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MATÉRIA ENFRENTADA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos pelo Município contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação ao pagamento de 13.º salário e férias acrescidas do terço constitucional a servidora ocupante de cargo em comissão. O embargante alega omissão quanto à análise do RE n.º 705.140/RS e quanto à distinção entre contratação irregular e nomeação para cargo comissionado, sob a ótica do art. 37, incs. II, IX, e § 2.º, da CF, requerendo o suprimento da omissão e a atribuição de efeitos de prequestionamento. 2. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida. 3. Inexiste omissão quanto à análise do RE n.º 705.140/RS, pois a premissa fática invocada pelo embargante (nulidade do vínculo) foi expressamente afastada no acórdão, ao consignar-se que a apelada exerceu cargo em comissão (CC7), hipótese constitucionalmente ressalvada do concurso público (art. 37, inc. II, parte final, da CF), o que torna inaplicável a tese restritiva sobre contratos nulos. 4. Inexiste omissão quanto à distinção entre contratação irregular e nomeação para cargo comissionado, pois tal distinção está no cerne da fundamentação do acórdão, sendo o art. 37, inc. II, da CF expressamente analisado, sendo meramente tangencial à "ratio decidendi" a invocação do art. 37, inc. IX, e § 2.º, da CF. 5. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis ao deslinde da controvérsia. 6. O prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC, opera independentemente do acolhimento dos embargos, desde que a controvérsia tenha sido efetivamente enfrentada. Embargos de Declaração Conhecidos e Rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível n.º 8000213-94.2017.8.05.0053, em que figura como embargante MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES e como embargado JOSELENE DA PAIXÃO SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26